Tribunal: TJDFT
Processo: 0724855-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERMO DE QUITAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DE CAUÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acordo celebrado entre locador e locatário na entrega do imóvel isentando o locatário de todas as pendências e dando-lhe quitação impede que o locador, depois de celebrado o ajuste, retenha a caução sob argumento de que o imóvel se encontrava em más condições e necessitava de reparos. A quitação sem ressalvas opera seus efeitos sobre quaisquer pendências do contrato.
2. O inadimplemento contratual deve ser tratado primariamente como uma questão resolvível em perdas e danos, não ensejando reparação por danos morais, pois no mero descumprimento inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se, no máximo, de aborrecimento comum.
3. Recursos desprovidos.